Tribunal: TJSP
Processo: 1026436-76.2024.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS – PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL REFERENTE À DESIGNAÇÃO AUTOR/RÉU.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.